Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711856-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, Feito no 0724118-63.2019.8.07.0001, propostos em desfavor da Agravante por EDILSON TOMÁS GOMES E OUTRA, indeferiu o pedido de revogação do efeito suspensivo inicialmente atribuído aos Embargos à Execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A decisão que recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo já foi objeto, inclusive, de recurso de Agravo de Instrumento. Em sede recursal, foi indeferida a liminar pleiteada pelo agravante. Em juízo de retratação, a decisão guerreada foi por mim mantida. Não há qualquer modificação da situação anterior para permitir nova análise do pedido. Assim, indefiro o pedido de id 60617035. Cumpra-se a decisão de id 60267697, aguardando-se o cumprimento das cartas precatórias e a instrução conjunta dos embargos à execução ajuizados.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 61333200, que indeferiu pedido do embargado, de revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos. Sustenta a existência de contradição, argumentando que houve modificação da situação anterior porque o imóvel penhorado foi avaliado, fato que não existia quando da decisão de id 47865170. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. O que pretende, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Não se pode considerar que a avaliação implique em modificação dos fatos e fundamentos que determinaram a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos. Esta decisão foi proferida seguindo os parâmetros estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, foi objeto de recurso de agravo de instrumento, sendo que em sede recursal a liminar pleiteada foi indeferida. A decisão, portanto, está sob o crivo da Segunda Instância. Além disso, o recorrente olvida do disposto no § 5o do mesmo dispositivo legal. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Relata a Agravante que, ao admitir o Feito originário, “o Juiz singular atribuiu-lhes efeito suspensivo, entendendo que o Juízo estaria garantido pela Penhora de imóvel nos autos da Ação de Execução, conforme Decisão em anexo (Doc. 07). A Referida Decisão foi objeto de Aclaratórios (Doc. 08), que foram rejeitados (Doc. 09), e de AGRAVO DE INSTRUMENTO, que tramita sob o no 0725143-17.2019.8.07.0000, perante a 5a Turma Cível desse Egrégio Tribunal” (Num. 16008293 - Pág. 7). Acrescenta que tal decisão, desafiada por Agravo de Instrumento, fora proferida antes da avaliação do imóvel penhorado e que, cumprida a Carta Precatória de Avaliação do bem, foi “constatada a sua insuficiência para garantir a Execução, a Agravante formulou Pedido de REVOGAÇÃO do Efeito Suspensivo atribuído aos Embargos à Execução (processo originário)” (Num. 16008293 - Pág. 7), o que fora indeferido por meio da decisão ora agravada. Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, houve sim modificação da situação anterior, uma vez que o imóvel foi avaliado após a decisão atacada no referido Agravo de Instrumento. Argumenta a Agravante que, “uma vez avaliado o imóvel, pelo valor de R$1.038.000.00 (um milhão e trinta e oito mil reais) e CONSTATADO que o valor do mesmo É INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO, já que o valor Exequendo constante na última Planilha de Débitos (Doc. 16) protocolada nos autos da Execução em dezembro de 2018 já somava R$ 1.756.623,46 (um milhão setecentos e cinquenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), outra medida não deveria ser imposta senão a REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC/2015” (Num. 16008293 - Pág. 10). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que a decisão agravada “tem acarretado inegáveis prejuízos à Agravante, estando impossibilitada de perseguir o recebimento do seu crédito, estampado no Título Executivo que lastreia a Ação de Execução” (Num. 16008293 - Pág. 11/12). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação da medida no julgamento do mérito para o fim de revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução. Preparo regular (Num. 16008298). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, Feito no 0724118-63.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação do efeito suspensivo inicialmente atribuído aos Embargos à Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que a decisão agravada “tem acarretado inegáveis prejuízos à Agravante, estando impossibilitada de perseguir o recebimento do seu crédito, estampado no Título Executivo que lastreia a Ação de Execução” (Num. 16008293 - Pág. 11/12), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador